Tribunal: TJMT
Processo: 1017788-27.2023.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017788-27.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), LUIS PAULO DE MORAES - CPF: 030.652.991-27 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: LUIS PAULO DE MORAES

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INSURGÊNCIA MINISTERIAL – PLEITO DE REGRESSÃO PARA O REGIME FECHADO – POSSIBILIDADE – DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES – FALTA GRAVE – ARTIGO 50, INCISO V, C/C ART. 118, I, DA LEI 7.210/1984 – PRECEDENTES –

RECURSO PROVIDO.

O descumprimento de condições impostas em audiência admonitória caracteriza violação às regras estabelecidas para o cumprimento da pena no regime semiaberto, ensejando falta grave, motivo suficiente para determinar a regressão do regime prisional do agravado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1017788-27.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: LUIS PAULO DE MORAES

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo em Execução interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO com o objetivo de reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2° Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos de execução de pena de n. 0025864-43.2014.8.11.0042, indeferiu o pedido de regressão de regime do agravado.

Irresignado, pleiteia o Ministério Público, a reforma da r. decisão,
“a fim de que seja determinada a regressão regimental do agravado LUIS PAULO DE MORAES, nos exatos termos do artigo 118, inciso I, da Lei n.º 7.210/84, como medida de perfeita aplicação de Direito e Justiça

(id. 177431192).

Nas contrarrazões apresentadas, a Defensoria Pública, representando o reeducando Luís Paulo de Moraes, requer o não provimento do recurso, mantendo-se a decisão objurgada (id. 177431197).

Em juízo de retratação, a decisão agravada foi mantida. (id. 177431196).

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifesta-se pelo provimento do recurso (id. 180426678).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: LUIS PAULO DE MORAES

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, pugna, o Ministério Público, pela regressão do cumprimento de pena do agravado para o regime fechado.

O agravado cumpre pena total de 18 (dezoito) anos, 01 (um) mês e 20 (vinte) dias, atualmente em regime semiaberto, pela prática dos delitos de roubo majorado e receptação.

Em 14/03/2017, o agravado progrediu para o regime semiaberto (id. 177431198 – fls. 357/360), mediante o cumprimento das seguintes condições:

“I. O regime SEMIABERTO será cumprido mediante prisão domiciliarr, cuja fiscalização será efetuada por meio do Programa de Monitoramento Eletrônico, através de TORNOZELEIRA ELETRÔNICA QUE SERÁ COLOCADA NESTA AUDIÊNCIA (art. 146-B, inciso IV, da lei de Execução), cujas condições são ás seguintes:

Recolher-se em sua residência diariamente, exatamente no endereço indicado nos autos, no período compreendido entre 20:00 horas e 6:00 horas do dia seguinte, estando autorizado a sair, por 07 (sete) dias, contados da audiência admonitória, para trabalhar ou buscar emprego. A comprovação do emprego será feita por:

1.1) carteira de trabalho devidamente assinada; ou

1.2) contrato por tempo determinado, assinado junto a Fundação Nova Chance (situada no endereço Rua Governador Jari Gomes, n°454, Bairro Boa Esperança, em Cuiabá — telefone 3613-8612/3613-8617 - entre a Empaer co Cemitério da Boa Esperança — das 13:00 as 19:00 horas, para participação de cursos, voltados à qualificação profissional, bem como, assinar contrato por prazo determinado); ou

1.2) declaração do empregador, com firma reconhecida em cartório. O documento deverá ser entregue, no prazo (7 dias), na Secretaria da 2° Vara Criminal de Cuiabá — Fôrum de Cuiabà, corredor F, sala 44/8, sendo que, em todos os casos, nele deverá constar o endereço do local de trabalho e respectivo horário de entrada à saída do emprego;

2. Não Comprovando o trabalho no prazo de 07 dias, deverá recolher-se na casa de Albergado de Cuiabá-MT, que se situa atrás do Centro de Ressocialização de Cuiabá-MT (CRC), adentrando ás 20h até as 06h da manha do dia seguinte;

3. E proibido, após o horário de recolhimento, ausentar-se do local em que está sendo monitorado — em residência ou trabalho — exceto em situações devidamente justificadas ou em situações de caso fortuito ou força maior, devendo comunicar o fato, imediatamente, à Unidade Gestora de Monitoração Eletrônica, pelo telefone constante no termo de instrução;

4. É vedada a mudança de residência sem prévia autorização judicial, bem como, não poderá se ausentar das Comarcas de Cuiabá e Várzea Grande, devendo permanecer nos locais e horários previamente autorizados por este Juizo, sob pena de regressão do regime de cumprimento de pena;

5. Atender com rapidez e boa vontade as intimações das autoridades judiciárias e do sistema penitenciário, bem como, deve fornecer todas as informações requisitadas pelos órgãos de fiscalização destas condições, além de transitar portando documento de identidade e cópia desta decisão para exibi-los quando solicitado;

6. Não frequentar lugares inapropriados, como casa de prostituição, casa de jogos, bocas de fumo e locais similares;

7. Não portar armas, nem brancas (faca, canivete, estilete etc.) nem de fogo (revólver, espingarda, explosivos etc.);

8. Não ingerir bebida alcoólica ou fazer uso de qualquer espécie de substância entorpecente;

9. Não se envolver em qualquer tipo de infração penai crime ou contravenção);

10. Comparecer mensalmente na Secretaria da 2° Vara Criminal da Comarca de Cuiabá - Execução Penal — Corredor F, Sala 44-8, do Fórum de Cuiabá, para assinar o termo de comparecimento, comprovar o trabalho do mês e para fiscalização da tornozeleira.

11. Comparecer ao CAPS-AD para que se submeta a tratamento psicossocial, individual ou em grupo, bem como, receber acompanhamento da equipe técnica da Fundação Nova Chance, a qual remeterá a este juizo atestado de frequência mensal referente aos atendimentos do reeducando.

II. Fica ciente, o sentenciado, que, em caso de DESCUMPRIMENTO DE QUALQUER UMA DAS CONDIÇÕES ACIMA, PODERÁ SER DECRETADA A SUA PRISÃO, com a finalidade de apresentá-lo IMEDIATAMENTE em audiência de justificação, podendo acarretar REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO e REGRESSÃO DO REGIME PRISIONAL PARA O FECHADO, conforme dispõem o artigo 50, inciso V e artigo 118, inciso I, ambos da LEP, pois a violação dos aludidos deveres reflete sinal de descompromisso do apenado com o seu próprio processo de recuperação social, devendo-se impor tais obrigações para estimular o senso de responsabilidade, seriedade e comprometimento do monitorado. (...)”
(Sic – id. 177431198 – fls. 363/365 – audiência em 17/03/2017).

Em 22/04/2020, aportou aos autos de Execução Penal, Oficio nº. 1430/2022/COMEP/SAAP/SESP oriundo da coordenadoria de monitoramento eletrônico, onde informa que o monitorado
“está com a bateria completamente descarregada desde 13/04/2020, gerando violação grave e comprometendo a comunicação entre equipamento e sistema SAC24,
assim
, o cadastro do monitorado em questão foi desativado, já que permaneceu com a tornozeleira eletrônica sem bateria - UFIB por prazo superior à 48 (quarenta e oito) horas
.” (id. 177434151 – fls. 12).

Com isso, em 05/05/2020, o Ministério Público requereu a regressão cautelar do agravado para o regime fechado, em razão da violação ao monitoramento eletrônico, nos termos dos artigos 118, inciso I, e 146-C, inciso II, e parágrafo único, inciso I, da LEP (id. 177434151 – fls. 13).

Em 26/12/2020, o Juízo da Execução da Comarca de Cuiabá, deferiu a regressão cautelar do agravado, com a consequente expedição do mandado de prisão (id. 177434151 – fls. 15/16), cumprido em 04/04/2023 (id. 177434151 – fls. 31).

Em 05/04/2023, realizada audiência, o Ministério Público manifestou pela regressão definitiva, nos termos do artigo 118, inciso I, da LEP.

A defesa requereu que fossem acolhidas as justificativas do apenado, pois está tendo ocupação lícita.

Após a justificativa apresentada pelo agravado, e, em dissonância com o Ministério Público, o regime semiaberto foi mantido,
in verbis
:

“(...) Outrossim, embora evidenciado o descumprimento das condições fixadas pelo Juízo, em atenta análise aos autos verifiquei que o apenado apresentou justificativa acerca da violação das condições impostas.

Além disso, em consulta aos sistemas disponibilizados pelo Tribunal de Justiça verifiquei que durante o período em que deixou de comparecer em Juízo o apenado não se envolveu na prática de novos delitos.

Sendo assim, a imposição de regressão regimental de regime, no presente caso, seria trilhar o cumprimento ad eternum da pena, ou seja, caminhar em desencontro com a ressocialização.

Ademais, "Recorrendo ao princípio da intervenção mínima, outras sanções menos aflitivas ao projeto existencial da pessoa presa poderiam substituir a regressão de regime, limitando os danos causados pela experiência carcerária." (ROIG, Rodrigo Duque Estrada. Execução penal: teoria e prática - p. 294, 5a ed. Thomson Reuters, 2021).

Desse modo,
DEIXO DE ACOLHER
as justificativas apresentadas pelo apenado, todavia, como forma de política criminal e, ainda, para prestigiar o princípio da proporcionalidade e razoabilidade,
MANTENHO-O
no cumprimento do regime
SEMIABERTO
(...)”
(Sic – id. 177434151 –fls. 34/39).

Pois bem.

Com razão o
Parquet
.

O artigo 118, inciso I, da Lei de Execução Penal, esta assim redigida:

Art. 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado:

I - Praticar fato definido como crime doloso ou falta grave;

No presente caso, o agravado descumpriu as condições impostas na decisão de progressão de regime, conforme ofício da Central de Monitoramento Eletrônico, também delineada nas razões do recurso, quais seja violação do monitoramento eletrônico, bem como o não comparecimento em juízo.

Assim, observa-se dos autos, que o agravado não possui senso de responsabilidade e autodisciplina, que deveriam nortear o cumprimento da pena, que ao descumprir as condições impostas na decisão de progressão de regime, cometeu falta grave, conforme artigo 50, inciso V, da LEP:

Art. 50. Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que:

V - Descumprir, no regime aberto, as condições impostas;

Nesse sentido, trago julgado de minha relatoria:

“O descumprimento de condições impostas em audiência admonitória caracteriza violação das regras estabelecidas para o cumprimento da pena no regime semiaberto, ensejando falta grave, motivo suficiente para determinar a regressão do regime prisional do reeducando.”(
N.U 1014978-84.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/09/2020, Publicado no DJE 23/09/2020).

A propósito, colaciono julgados deste sodalício:

“RECURSO EM AGRAVO EM EXECUÇÃO – REGRESSÃO DE REGIME – IRRESIGNAÇÃO – PRETENSÃO – REFORMA DA DECISÃO PARA MANTER O REGIME SEMIABERTO – IMPOSSIBILIDADE - REEDUCANDO QUE NO CUMPRIMENTO DO REGIME SEMIABERTO INOBSERVOU AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS – MONITORAMENTO ELETRÔNICO – FALTA GRAVE – FALTA DE LEALDADE, SENSO DE RESPONSABILIDADE E DISCIPLINA COMPROVADOS – ARTIGO 118 DA LEP – RECURSO DESPROVIDO. Impõe-se a regressão do regime de cumprimento de pena para o imediatamente mais gravoso ao reeducando que, no curso da execução, descumpre as condições assumidas em audiência admonitória relativa ao semiaberto.”
(N.U 1019651-52.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 28/02/2023, Publicado no DJE 07/03/2023).

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – COMETIMENTO DE FALTA GRAVE – REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR: 1. PRETENDIDO EFEITO SUSPENSIVO A ESTE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – IMPOSSIBILIDADE – PRETENSÃO DESPROVIDA DE AMPARO LEGAL – MÉRITO: 2. REFORMA DA DECISÃO – IMPOSSIBILIDADE – DESCUMPRIMENTO REITERADO DAS MEDIDAS IMPOSTAS AO AGRAVANTE PARA CUMPRIMENTO DA PENA – JUSTIFICATIVAS DEFENSIVAS INSUBSISTENTES – ART. 118, I, DA LEI N. 7.210/84 – DECISÃO MANTIDA – 3. PRELIMINAR REJEITADA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Nos moldes do disposto no art. 197 da Lei de Execuções Penais, o agravo em execução será recebido apenas no seu efeito devolutivo. 2. O descumprimento reiterado, por parte do agravante, das condições que lhe foram impostas para o cumprimento de pena no regime semiaberto configura falta grave e acarreta a regressão cautelar para o regime fechado, conforme preconiza o art. 118, I, da Lei n. 7.210/84. 3. Preliminar rejeitada. Agravo desprovido.”
(N.U 1019037-47.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/12/2022, Publicado no DJE 16/12/2022).

Assim, embora a justificativa apresentada pelo agravado acerca de ter ocupação lícita, este sequer apresentou o registro em sua carteira de trabalho, ou qualquer outro documento que comprovasse sua versão.

Ressalta-se, ainda, que a regressão do regime do cumprimento de pena aplicada ao agravante, não afronta o princípio constitucional da proporcionalidade e razoabilidade, previsto no artigo 5º da Constituição Federal, uma vez que a regressão ao regime fechado decorre em razão da prática de falta grave cometida no curso da execução de sua pena, tal como dispõe a Lei de Execução Penal.

Ademais, recentemente (10/10/2023), o Superior Tribunal de Justiça, reformando decisão desta e. Primeira Câmara Criminal – Resp n. 2070018- MT (2023/0151955-0), em caso semelhante, assentou:

“Noutra vertente, “[a] solução adotada pela Instância a quo está em dissonância com a jurisprudência deste Sodalício no sentido de que o cometimento de falta grave durante a execução da pena acarreta a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, nos termos do art. 118, inciso I, da Lei n.° 7.210/84, não cabendo ao Magistrado analisar a possibilidade de mitigação da regra prevista no referido dispositivo de lei em cada caso” (AgRg no AREsp n. 952.062/RS, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 21/2/2019, DJe de 1/3/2019).”
(REsp n. 2.070.018, Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), DJe de 16/10/2023).

Destarte, considerando que o apenado demonstrou desrespeito, e irresponsabilidade, para com as regras estabelecidas para o cumprimento do regime semiaberto, alternativa não resta senão a regressão de seu regime para o mais gravoso.

Ante o exposto e, em dissonância com o parecer ministerial, DOU PROVIMENTO ao agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público para determinar a regressão de regime de cumprimento de pena de
Luís Paulo de Moraes
para o regime fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023